Tribunal: TJPA
Processo: 0801133-54.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801133-54.2018.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, JARDEL VASCONCELOS CARMO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: WANCLEIDE DE SOUZA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. EFEITOS CONCRETOS FAVORÁVEIS JÁ DECORRIDOS. SUPRESSÃO POR ATO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
RE 594.296 (TEMA 138).
ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, em remessa necessária confirmar a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0801133-54.2018.8.14.0032

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADA: WANCLEIDE DE SOUZA RODRIGUES

ADVOGADOS: PAULO BOAVENTURA MAIA MEDEIROS (OAB/PA 8.409) e OUTRO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

Trata-se de remessa necessária de sentença que confirmando medida liminar concedeu a segurança, no sentido de declarar a nulidade de ato administrativo e determinar o restabelecimento do pagamento da gratificação “regência de classe”, assim como restituídos valores suprimidos desde a impetração.

Em face da sentença não houve interposição de recurso voluntário pelas partes sendo os autos remetidos à Corte para remessa necessária conforme art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela confirmação do ato decisório.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Conheço da remessa necessária.

A impetrante, servidora efetiva do Município de Monte Alegre, exercendo o cargo de Professor de Educação Infantil, vinha percebendo a gratificação de regência de classe (25%), porém no mês de agosto de 2018 tal vantagem foi suprimida pela administração de forma unilateral e sem qualquer justificativa.

Ainda que eventualmente se tratasse de ato ilegal – o que não é possível afirmar – houve a produção de efeitos na esfera individual de interesse da servidora razão pela qual o exercício da autotutela pela administração e a

supressão da vantagem demandava necessariamente a instauração de procedimento administrativo prévio em respeito às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV da CF/88).

Neste sentido já decidiu o STF no julgamento do RE 594.296 (Tema 138) confira-se:

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
. 2.
Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa
. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
(RE 594296, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 RTJ VOL-00234-01 PP-00197)

Portanto, a acertada sentença deve ser mantida dada inobservância das referidas garantias constitucionais.

ANTE O EXPOSTO,
confirmo
a sentença em Remessa Necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/03/2023